Tribunal: TJMT
Processo: 0001060-07.2014.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001060-07.2014.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.097/0001-52 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (APELANTE), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (APELANTE), BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.097/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (APELADO), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ambos POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE VALDIR RUELIS E ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS E PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DOS APELANTES DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial de réus citados por edital gera presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita; (ii) saber se os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume automaticamente a hipossuficiência econômica da parte representada, sendo necessária demonstração concreta da incapacidade financeira para deferimento da justiça gratuita, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A dispensa do preparo recursal para a Defensoria Pública, prevista no art. 1.007, §1o, do CPC, não se confunde com a concessão automática da justiça gratuita à parte representada, permanecendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica.

5. Os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação, sob pena de beneficiar indevidamente o devedor inadimplente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

6. A observância do princípio pacta sunt servanda impõe a manutenção dos encargos convencionados entre as partes, especialmente quando não há alegação ou demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso dos apelantes. Provido o recurso do Banco para determinar a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção automática de hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, sendo necessária prova concreta da incapacidade financeira. 2. Os encargos contratuais pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 98, §3o; 1.007, §1o; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgInt no AREsp 1524060/ES, 3a Turma, j. 23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
VALDIR RUELIS
e
ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, e, de outro lado, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela instituição financeira em face de
BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, VALDIR RUELIS e ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do vencimento da dívida e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os apelantes
VALDIR RUELIS
e
ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de curadora especial, insurgem-se especificamente, contra a condenação ao pagamento de custas processuais, sustentando que tal imposição não merece prevalecer.

Alegam os recorrentes que a atuação da Defensoria Pública deve sempre ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de jurisdição. Sustentam que o ponto nevrálgico reside na concessão da gratuidade da justiça, inclusive nas ações em que a Defensoria Pública atua como curadora especial, como no caso dos autos.

Sustentam que
"a interpretação sobre a hipossuficiência da parte assistida pela Defensoria deve ser feita de modo a beneficiá-la sempre que não existam nos autos elementos concretos, trazidos pela parte contrária, capazes de refutar o presumido estado de pobreza"
. Aduzem que, no caso concreto, cabia à parte apelada trazer aos autos informações específicas sobre a situação financeira dos apelantes, mas, ao invés disso, apresentou defesa genérica.

Ao final, requerem o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, sob o fundamento de que os apelantes não possuem condições econômicas de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo, pleiteando, assim, o provimento do recurso.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
, por sua vez, insurge-se contra a parte da sentença que estabeleceu os critérios de atualização do débito, especificamente quanto à aplicação da correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do vencimento da dívida, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sustenta que, os encargos contratuais devem viger até o efetivo pagamento do débito, pois o contrário incentivaria a inadimplência, permitindo a redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite.

Defende, ainda, que o título executivo judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais pactuados até o adimplemento integral, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, para que se determine a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida.

Em contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, os apelados
ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS e VALDIR RUELIS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentam que a sentença deve ser mantida por estar em conformidade com a legislação vigente, com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a matéria.

Alegam que a insurgência do banco tem por objeto a pretensão de que os encargos contratuais incorram até o efetivo pagamento, em detrimento da acertada decisão de primeiro grau, que aplicou a correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o vencimento da dívida, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Destacam que a sentença observou devidamente a legislação e a sólida orientação jurisprudencial que distingue os encargos pactuados no período de normalidade contratual daqueles devidos após o inadimplemento e a judicialização da dívida.

Argumentam que a sentença, ao determinar a correção monetária pelo INPC/IBGE e os juros legais de 1% ao mês, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as disposições dos arts. 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

Concluem que a manutenção dos encargos contratuais após a prolação da sentença comprometeria a finalidade do processo judicial e transformaria a indenização pela mora em remuneração excessiva do capital, razão pela qual pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Certificado o pagamento do preparo recursal pelo Banco do Brasil no Id. 328596391.

Certificado a interposição do recurso de apelação por Curador Especial, o qual independe de preparo,
“de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000.”
(Id. 328745379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
VALDIR RUELIS
e
ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, e, de outro lado, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela instituição financeira em face de
BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, VALDIR RUELIS e ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do vencimento da dívida e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Depreende-se dos autos que a demanda versa sobre cobrança de dívida decorrente do
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
, operação n.o 296.005.571, celebrado entre as partes com a finalidade de disponibilizar crédito rotativo até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Segundo a narrativa inicial, a empresa tomadora utilizou o crédito disponibilizado, mas não honrou a obrigação na data pactuada para quitação, ensejando o ajuizamento da presente ação de cobrança.

No curso do processo, a empresa requerida
BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
foi regularmente citada, quedando-se inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia. Os fiadores
VALDIR RUELIS e ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
foram citados por edital, sendo-lhes nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como Curadora Especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Na sentença recorrida, após afastar a preliminar de nulidade da citação editalícia, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento do débito, com os encargos e verbas sucumbenciais acima mencionados.

Condenou
, ainda, os demandados
Valdir Ruelis
e
Adriane Fernandes Angelo Ruelis,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente passo a análise do recurso de apelação de
VALDIR RUELIS
e
ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS,
quanto a concessão da gratuidade da justiça em razão da nomeação da Defensoria Pública como curadora especial a réus citados por edital, cuja situação econômica é desconhecida, consequentemente deve ser autorizada, por si só, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os apelantes sustentam que, por estarem sendo assistidos pela Defensoria Pública como curadora especial, deve ser presumida a hipossuficiência econômica, com a consequente concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, consigno que estou revendo posicionamento anteriormente adotado por esta relatoria, a fim de me alinhar à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial
não gera, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica da parte representada
, tampouco autoriza automaticamente a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Consoante o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel é assistida por curador especial, ainda que essa função seja exercida pelo membro da Defensoria Pública
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1524060 ES 2019/0172959-7, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2020). (grifo nosso)

“(...)
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência.
”

(Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021). (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

“Apelação. Ação monitória. Contrato de corretagem imobiliária. Sentença de procedência para constituir o título executivo judicial. Recurso do réu que não merece prosperar. Réu citado por edital e representado por curador-especial pelo convênio Defensoria Pública-OAB/SP.
Citação ficta com nomeação de curador especial que não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Curador especial que não tem legitimidade para pleitear em favor da parte a gratuidade, pois lhe cabe formalizar declaração de hipossuficiência e assumir a responsabilidade pelas consequências caso não seja verdadeira a declaração
.
Precedentes do STJ e deste Tribunal
. Concessão da gratuidade judiciária apenas para o ato de interposição do recurso (art. 98, § 5o, do CPC). Apresentado embargos monitórios por negativa geral. Documentos apresentados na inicial que comprovam o autor assumiu a obrigação de pagamento da comissão de corretagem, conforme contrato assinado entre as partes, autorização de débitos e documentos referentes a compra e venda de imóvel. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP – Recurso de Apelação Cível: 10017320820168260238 Ibiúna, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 20/11/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO CURADOR ESPECIAL
- ILEGITIMIDADE - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. O curador especial, ainda que membro da Defensoria Pública, não possui legitimidade para pleitear o benefício da gratuidade da justiça em nome da parte assistida.
Não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial
.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0350264-71.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.035025-6/001, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2024, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/04/2024). (grifo nosso)

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos:

“
APELAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação interposta em Ação Declaratória de Prescrição de Débito com Pedido de Tutela de Urgência, julgada procedente para declarar a prescrição das duplicatas protestadas no 17175 e no 17542, bem como determinar a exclusão do nome da autora nos Apontamentos de Protestos do Cartório do 2o Ofício de Tapurah. O réu foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelação busca a concessão da gratuidade da justiça, afastando tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial do réu, citado por edital, presume automaticamente a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, em razão de citação por edital, não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte assistida, sendo indispensável a demonstração concreta da incapacidade financeira para o deferimento da gratuidade da justiça
.
A ausência de elementos nos autos que comprovem a alegada insuficiência de recursos impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.
A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, sendo a gratuidade da justiça, quando deferida, causa apenas de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, está dispensada do preparo recursal, conforme decidido nos Embargos de Divergência no EAREsp 978.895/SP, sem que isso implique concessão automática da justiça gratuita. A jurisprudência do TJMT confirma que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial não afasta a necessidade de demonstração da hipossuficiência para fins de isenção de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume automaticamente a hipossuficiência econômica do réu, sendo necessária prova concreta para concessão da justiça gratuita. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mesmo nos casos de curadoria especial. A condenação às custas e honorários decorre da sucumbência e, se concedida a gratuidade, sua exigibilidade apenas se suspende, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensada do preparo recursal, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 72, II; 85, §11; 98, §3o; 99; LC no 80/94, art. 4o, XXI; Lei no 7.115/83, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 04.02.2019; STJ, AgRg no AREsp 718.539/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1.701.054/SC; TJMT, Apelação Cível no 0009115-42.2012.8.11.0002; TJMT, Apelação Cível no 0006706-25.2014.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2020.” (N.U 1000781-91.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025). (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta por Regina Salles Paganotti e R. S. Paganotti – ME, representados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade da citação por edital, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou os embargantes ao pagamento das custas, indeferindo a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se a condição de representado por curador especial enseja presunção automática de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça
; (II) saber se é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando os embargos à execução são acolhidos unicamente para reconhecer a nulidade da citação.

III. Razões de decidir 3.
A representação por curador especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica, sendo necessária prova da alegada condição, conforme jurisprudência do STJ.
4. A procedência dos embargos por vício formal (nulidade da citação) não configura sucumbência material nem confere proveito econômico, afastando a condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A representação por curador especial não gera presunção automática de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça.
2. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando os embargos à execução são acolhidos apenas para reconhecer nulidade da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 90, §4o, e 1.007, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1912281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.12.2023.” (N.U 1000025-14.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025). (grifo nosso)

Ademais, cumpre ressaltar que
há distinção entre a dispensa do preparo recursal e a concessão da gratuidade da justiça
. Isso porque,
não se exige o recolhimento do preparo recursal quando a Defensoria Pública atua, por nomeação judicial, na condição de curadora especial
, em razão de citação por edital, hipótese em que se presume a impossibilidade prática de obtenção de recursos da parte citada fictamente.

Trata-se de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a necessidade de demonstração de hipossuficiência nessa situação específica:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa, o recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo.
2. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 978.895/SP, Relatora Ministra: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em18/12/2018, DJe04/02/2019). (grifo nosso)

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORA ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por curadora especial, nomeada judicialmente em razão da citação por edital do devedor, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão fundada em título extrajudicial e extinguiu a execução, sem fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente na hipótese de extinção da execução por prescrição direta, reconhecida antes da formação válida da relação processual.

III. Razões de decidir
: 3. É dispensado o preparo recursal quando a Defensoria Pública atua como curadora especial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A extinção da execução pela prescrição direta não enseja, por si, a imposição de honorários ao exequente, quando a inércia não decorre de má-fé, mas da ausência de localização do executado. Aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que o ajuizamento da execução se deu com base em título vencido, e a ausência de citação decorreu da ocultação ou localização incerta do devedor. 5. Nessas hipóteses, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, está dispensada do preparo recursal.
2. A extinção da execução pela prescrição direta não impõe, automaticamente, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, se ausente má-fé ou conduta temerária, prevalecendo o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, §1o; 921, §5o; 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.671.323/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1037312-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, pub. DJE 15.03.2025.” (N.U 0000522-13.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025). (grifo nosso)

Nesse contexto e nos termos do artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil,
estão dispensados de preparo os recursos interpostos pela Defensoria Pública
, uma vez que esta exerce função pública e goza de isenção legal:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.”

Diante disso, a Defensoria Pública, enquanto representante da parte apelante,
goza de isenção do recolhimento do preparo recursal, não implicando no deferimento automático da gratuidade da justiça
.

No caso em tela, não se verificou a apresentação de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica dos apelantes,
Valdir Ruelis
e
Adriane Fernandes Angelo Ruelis
, o que obsta o deferimento do pleito de concessão da justiça gratuita. Assim, revela-se acertada a decisão proferida em primeira instância, impondo-se a sua manutenção, em especial no tocante a tal ponto, como medida de rigor e conformidade com os ditames legais.

Quanto ao
recurso de apelação do BANCO DO BRASIL S.A,
referente aos encargos moratórios e o termo final de sua incidência.

A segunda questão diz respeito à forma de atualização do débito reconhecido em sentença. O juízo
a quo
determinou a aplicação de correção monetária pelo
INPC
e
juros de mora de 1% ao mês
. O banco apelante, por sua vez, pleiteia a manutenção dos encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento.

No caso concreto, a sentença recorrida

condenou os requeridos ao pagamento da importância de R$100.000,00 (cem mil reais),
acrescidos de correção monetária, com base no INPC, a contar do vencimento da dívida
, e
juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até
o efetivo pagamento do débito
, e não somente até o ajuizamento da ação de cobrança, confira

in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIAATÉ O PAGAMENTO.PRECEDENTESDA CORTE. 1.

A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
"

(REsp

453.816/SP, Rel. Ministro

ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”
. (AgRg

no

AREsp

n. 692.096/MG, 4
a
Turma, Rela. Min.

Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃODA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.TERMO

FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. (...) 4.

Tendo os juros remunerat
ó
rios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incid
ê
ncia tem como termo final a data do efetivo pagamento da d
í
vida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.

(AgRg

no

AREsp

n. 408.287/SP, 3
a
Turma, Rel. Min.

Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, j. 08.05.2014 (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA

INADIMPL
Ê
NCIA. INCID
Ê
NCIA. TERMO

FINAL
. PAGAMENTO EFETIVO. AGRAVON
Ã
O PROVIDO. 1. A mat
é
ria tratada no especial n
ã
o foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, n
ã
o obstante a oposi
çã
o de embargos de declara
çã
o. Persistindo a omiss
ã
o, cabia
à
recorrente ter alegado, nas raz
õ
es do recurso especial, viola
çã
o ao art.

535

do

CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).
2.

Havendo inadimpl
ê
ncia, o termo final para a cobran
ç
a dos encargos contratados n
ã
o
é
o ajuizamento da a
çã
o executiva, mas o efetivo pagamento do d
é
bito.

Precedentes. 3. Agravo regimental n
ã
o

provido.
”

(AgRg

no

AREsp

n. 252.922/SC, 4
a
Turma, Rel. Min.

Luis Felipe Salom
ã
o, j.

25.04.2013 (grifo nosso)

De fato, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado nesse sentido. Senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

(...) Recurso

parcialmente provido. Tese de julgamento: “Os

encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obriga
çã
o at
é
o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes
.” Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.(...)” (N.U 1022855-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO- PRECEDENTESDO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito”

(AgRg

no

AgRg

no

REsp

n. 1.366.778/RS, relatora Ministra

Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016,

DJe

de 22/6/2016). 2.

Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento
. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso

provido.
”

(RAC n.
o

1009153-05.2021.8.11.0040, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –

CONSTITUIÇÃO

DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.” (AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

n. 1.750.502/SC, relator Ministro

Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,

DJe

de 1/7/2021).
”

(grifo

nosso) (RAC n.
o

1037216-03.2022.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, j. 15.05.2024).

Além disso, este é o entendimento já aplicado por esta Colenda Câmara em processo semelhante e de minha relatoria já julgado por unanimidade anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO

MONIT
Ó
RIA

–
INADIMPLEMENTO
–

ENCARGOS

CONTRATUAIS

–
INCID
Ê
NCIA DESDE O VENCIMENTO AT
É
O EFETIVO

PAGAMENTO

–
POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ
–
SENTEN
Ç
A PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo inadimpl
ê
ncia, os

encargos

contratuais

devem vigorar at
é
o efetivo

pagamento

do d
é
bito, e n
ã
o somente at
é
o ajuizamento da a
çã
o

monit
ó
ria.”

(N.U

1000048-39.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,

Publicado

no DJE 02/08/2024)

(grifo nosso)

Portanto, o débito deve ser atualizado conforme os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento,

aplicando-se os encargos na forma contratada até o efetivo pagamento, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Ademais, cabe ressalvar que o princípio da

pacta sunt servanda
, embora possa sofrer mitigações em determinadas situações, não pode ser totalmente desconsiderado sem justificativa relevante. Se as partes convencionaram determinados encargos e estes não foram considerados abusivos, devem prevalecer até o efetivo adimplemento da obrigação.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer alegação ou demonstração de abusividade dos encargos contratuais pactuados, o que reforça a necessidade de sua manutenção
até o efetivo pagamento
.

Dessa forma, a sentença merece reforma também neste capítulo, para que se determine que a atualização do valor da condenação observe os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência, desde a data do vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VALDIR RUELIS
e
ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS
, mantendo a sentença que condenou os apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para reformar a sentença no que tange aos consectários da mora, determinando que o valor da condenação seja atualizado pelos encargos contratuais previstos para o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o seu efetivo pagamento, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em favor do patrono do apelante Banco do Brasil, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025